Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DANO MORAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. EFEITO LIBERATÓRIO. MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Configura dano moral a manutenção do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes após a renegociação da dívida, em razão do efeito liberatório da novação.
2. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Enunciado de Súmula 54/STJ).
3. A condenação solidária impede o reconhecimento da sucumbência mínima a autorizar o afastamento da fixação da verba honorária contra um dos vencidos.
4. Apelos não providos.